Tribunal: TCU
Processo: 011.505/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7551/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.505/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Maria Fazan (XXX.052.128-XX); Barbara de Oliveira Santos (XXX.177.378-XX); Edmundo Carneiro de Campos (XXX.932.747-XX); Gerson Felipe da Costa Filho (XXX.467.278-XX); Gleice Suzi Ribeiro (XXX.793.658-XX); Ianael Marcela de Aquino (XXX.117.888-XX); Muller Bompadre Rodrigues (XXX.796.488-XX); Rafaela Catalano Nogueira (XXX.901.638-XX); Sidney Magalhaes Lobo (XXX.696.648-XX); Vanderson de Jesus Santos (XXX.079.288-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.